Tribunal: TJSP
Processo: 2138131-18.2023.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Plano de Classificação de Cargos
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade – Impugnação a preceitos e expressões das Leis no 1.783/2000, no 1.964/2004, no 2.035/2004, no 2.133/2006, no 2.726/2013, no 2.743/2013, no 2.843/2012, no 3.006/2015, no 3.036/2016, no 3.254/2019 e no 3.384/2021, do Município de Nova Odessa – Disposição sobre a estrutura organizacional da Câmara de Vereadores local – Lei em sentido formal como meio

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade – Impugnação a preceitos e expressões das Leis no 1.783/2000, no 1.964/2004, no 2.035/2004, no 2.133/2006, no 2.726/2013, no 2.743/2013, no 2.843/2012, no 3.006/2015, no 3.036/2016, no 3.254/2019 e no 3.384/2021, do Município de Nova Odessa – Disposição sobre a estrutura organizacional da Câmara de Vereadores local – Lei em sentido formal como meio inadequado para dispor sobre o assunto – Matéria de competência exclusiva do Legislativo local, a exigir disciplina através de Resolução – Vício formal – Ofensa à Separação de Poderes – Criação do cargo de provimento em comissão de "Assessor de Imprensa" – Competências cujas atribuições não correspondem a funções de direção, chefia ou assessoramento, mas a atividades burocráticas e técnicas, em que não se justifica a excepcionalidade do provimento comissionado – Ademais, relação de confiança não evidenciada – Violação aos artigos 5o, §1o, 19, "caput", 20, III, 111, 115, incisos II e V, e 144 da Carta Estadual – Precedentes deste C. Órgão Especial – Contrariedade ao Tema 1.010/STF – Impossibilidade de atribuição de regime celetista aos cargos de provimento em comissão, visto que a dispensa imotivada onerosa impõe limites à livre exoneração, típica dos cargos comissionados – Vício formal já reconhecido, que torna despicienda eventual redução de texto para excluir do regime da CLT somente os comissionados – Ação procedente, com modulação dos efeitos em 120 (cento e vinte) dias a contar do julgamento da presente, nos termos do artigo 27 da Lei no 9.868/99.